Tribunal: TJMT
Processo: 1018159-88.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018159-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), CRISTIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 040.920.441-27 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), JOICE BARROS SOARES - CPF: 061.861.331-50 (PACIENTE), VINICIUS DA COSTA RAMALHO - CPF: 098.460.351-44 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), T. G. M. R. - CPF: 106.054.401-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E LAVAGEM DE CAPITAIS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.

1.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO
S
PACIENTE
S
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO
S
PELO
S
PACIENTE
S
.

POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARESALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.3. PREDICADOS PESSOAIS DO
S
PACIENTE
S
. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.4.PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
A prisão cautelar do
s
paciente
s
revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado pelos três
consubstanciada
no suposto envolvimento
deles
com organização criminosa
, circunstância
, essa,
que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito
, supostamente, praticad
o pelos pacientes
e as condições pessoais do
s

três
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais do
s
paciente
s
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
dos três
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,

sem
pedido de liminar, impetrado pelo advogado Caio Fellipe Batista
Vilamaior
, em favor de
Cristiane Pereira Santana, Joice Barros Soares
e
Vinicius da Costa Ramalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 21 de julho de 2023, cujas custódias foram convertidas em preventiva nos autos do
AuPrFl
n. 1002377-75.2023.8.11.0021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, previstos nos
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

S
ustenta
, o impetrante,

que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do referido édito judicial, previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que de acordo com
“o
princípio da presunção da inocência faz com que o réu não possa sofrer consequências penais ou extrapenais em decorrência de processos criminais em curso
”
.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

Não houve
pedido de urgência. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
181798668
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
184243670
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que não estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essa tese não se sustenta
,
eis que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade dos pacientes configura risco à ordem pública e a aplicação da lei penal, justificando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos crimes praticados, em tese,
pelos
três
, além
do
suposto envolvimento
de
les
com organização criminosa,
conforme pode ser visto a seguir:

Ao analisar os autos, constata-se que o Auto de Prisão em Flagrante se deu em virtude do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº. 1001488-24.2023.8.11.0021 em desfavor de todos os custodias, diante da fundada suspeita de integrarem organização criminosa e praticarem a mercancia de entorpecentes naquela localidade. Verifica-se que tal suspeita se confirmou através da apreensão das drogas diversificadas (cocaína, maconha e pasta base), caderno de anotações, celulares de terceiros, embalagens comumente utilizadas para a venda de drogas, dinheiro e balança de precisão.

Ademais,
de acordo com o relatório policial apresentado nos autos de nº. 1001488- 24.2023.8.11.0021, os custodiados estavam sendo monitorados e possuem possível envolvimento com o crime organizado (facção criminosa Comando Vermelho), que está consolidado na cidade de Cocalinho/MT e vem afligindo os moradores.

Não obstante, no caso concreto, além da diversidade das drogas apreendidas (maconha, cocaína e pasta base), os custodiados foram presos no mesmo local, ainda na companhia de uma adolescente
.

Dessa forma, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados pelas práticas dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do Boletim de Ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão de objetos, pelo auto de exame de constatação provisória de substância entorpecente, pelos depoimentos dos policiais e pelo relatório de investigação.

Em relação ao custodiado VINICIUS DA COSTA RAMALHO, em que pese ser primário, não logrou em comprovar sua alegação de possuir vínculo laboral lícito. Da mesma forma, CRISTIANE PEREIRA SANTANA, apesar de primária, afirmou ser “do lar”, não comprovando manter qualquer atividade laboral lícita. Pelo contrário, afirmou ser sustentada por Lindomar Rodrigues Moreira da Silva, seu ex-companheiro. Contudo, verifica-se ao id. 123976765- fl. 05/06, que Lindomar confirmou o término da relação em virtude
da
custodiada vender drogas na companhia da filha Vitória, ao passo que afirmou não estar mais aguentando tal situação, especialmente diante da grande movimentação de pessoas, possivelmente usuários, no lar familiar. No mesmo sentido, a custodiada JOICE BARROS SOARES também não logrou em comprovar sua alegação de trabalhar como manicure e manter qualquer vínculo empregatício lícito. Não obstante, a custodiada ainda informou possuir condenação por tráfico de drogas na cidade de Aragarças/GO.

Todo o exposto reforça o Relatório Policial que ensejou a representação pelo mandado de busca e apreensão, sendo verificado que a liberdade dos custodiados colocam em risco a ordem pública, em virtude da grande possibilidade da reiteração delitiva. Ressalta-se, ainda, que a cidade de Cocalinho/MT conta com a temporada de praia, recebendo intensa movimentação de turistas, de forma que a liberdade dos custodiados colocaria em risco a ordem pública.

Assim, à vista da gravidade concreta dos delitos, a conversão do flagrante em prisão preventiva dos custodiados é mais do que necessária para garantia da ordem pública, fazendo com que aplicação de medidas cautelares diversas da prisão sejam ineficazes ao caso, pois certamente voltariam a delinquir, colocando em risco a ordem pública e a cidade de Cocalinho/MT.

Ressalta-se ainda que a custodiada JOICE BARROS SOARES informou possuir condenação por tráfico de drogas na comarca de Aragarças/GO
.

[...]

Outrossim, preenchido está o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados aos autuados preveem pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Não obstante, em relação a Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE e CONVERTO EM PREVENTIVA AS PRISÕES DE VINICIUS DA COSTA RAMALHO e CRISTIANE PEREIRA SANTANA já que presentes os requisitos previstos nos
arts
. 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal e de JOICE BARROS SOARES, já que presentes os requisitos previstos nos art. 310, §2º e art. 312, caput, c/c art. 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal.

(Trechos
da decisão que decretou a prisão preventiva
dos pacientes
, ID 177891166).
Destacamos

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a prisão processual dos pacientes está fundamentada na garantia da ordem pública, ante a evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso do qual
os
três
, em tese, fazem parte.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Noutra vertente, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11, que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.”Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. No caso em tela, a reiteração delitiva
de

Joice e o envolvimento dos demais pacientes com suposta organização criminosa
, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
periculosidade
dos três
.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito de tráfico e as condições pessoais do
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro
, é necessário ressaltar que, não obstante
a
impetrante alegue que o
s
paciente
s
ostenta
m
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da liberdade
dos três
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Cristiane Pereira Santana
,
Joice Barros Soares
e
Vinicius da Costa Ramalho
;
por consequência,

denego a ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023